Tribunal: TJES
Processo: 0000466-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000466-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros

APELADO: EDUARDO SANTOS VICENTE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA
–
ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS ATÉ O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EM 201
7
– SENTENÇA REFORMADA –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Como bem se sabe, os honorários advocatícios
contratuais
consistem na remuneração cobrada pelo advogado (ou, como aqui ocorre, pela banca de advogados contratada) pela prestação de seus serviços, sendo, via de regra, definido previamente entre os contratantes, não obstante a possibilidade de serem pactuados verbalmente, não se confundindo com os honorários
sucumbenciais
, que correspondem ao valor pago pela parte vencida no processo ao advogado da parte vencedora, conforme estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil.

2)
De fato, o encerramento da prestação do serviço não se dá enquanto não cessados os efeitos do mandato outorgado, presumindo-se a prestação do serviço pelo advogado constituído até a finalização do litígio que, na casuística em análise, ocorreu no dia 18/04/2017, quando o processo foi definitivamente arquivado por determinação judicial, eis que não mais se fizera necessária a atuação do advogado.

3)
Como acima dito, os advogados têm direito aos honorários contratuais, nos termos do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), segundo o qual “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Como mencionado, se o vínculo contratual encerrou-se antes de serem ultimados os serviços, a verba inicialmente contratada, a título de honorários contratuais, deve ficar restrita à proporção das tarefas realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

4
)
A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte.

5)
Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição – êxito na demanda – estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. Ainda que arquivado o processo no qual atuaram, faz jus o recorrente ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelo recorrido.

6)
Na sequência, quanto ao percentual dos honorários contratuais a que tem direito o escritório demandante, o valor pode ser fixado pelo juiz mediante arbitramento, observando-se o tempo que atuou no processo, a complexidade do trabalho realizado, sua duração e outros fatores.

7)
Revela-se indicado e razoável o arbitramento da verba honorária com base nos parâmetros remuneratórios definidos pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para cada ato praticado pelo profissional no processo em que atuou, garantindo-se, assim, a justa remuneração, a vedação ao enriquecimento sem causa e a razoabilidade no arbitramento

8)
Com tais considerações, para fins de remuneração do escritório apelante em virtude dos serviços efetivamente prestados na ação trabalhista, entendo que o percentual de 5% sobre o valor original da causa remunera condignamente os serviços prestados, notadamente diante do pequeno período de trabalho prestado, de forma a prestigiar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
João
Batista Dallapiccola Sampaio
& Advogados Associados
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (fls. 86/87-v) que, julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de cobrança de honorários
advocatícios
” por ele ajuizada em face de
Eduardo Santos Vicente
, com isso extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
tem direito a receber o percentual de 20% a título de honorários advocatícios contratuais, o que corresponde ao montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com juros e correção monetária;
(ii)
o processo no qual patrocinou os interesses do apelado foi arquivado em 2017, sendo a audiência que a parte não compareceu realizada no dia 18/04/2017;
(iii)
o contrato foi celebrado por escrito com cláusula
ad exitum

mas que também previa o reembolso das despesas do processo, como estabelecido pela tabela da OAB;
(iv)
é cabível o arbitramento de honorários pelo juízo, em remuneração compatível com a tabela organizada pela OAB;
(v)
os honorários sucumbenciais fixados na sentença não devem recair sobre o requerente mas, sim, sobre o requerido.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em linhas gerais, sobre
cobrança de honorários advocatícios contratuais
alegadamente devidos ao advogado demandante, em virtude de sua atuação na defesa dos interesses do demandado (ora apelante) perante a Justiça do Trabalho. Vejamos.

In casu
, é inequívoco que as partes litigantes celebraram contrato escrito para prestação de serviços advocatícios (fl. 32), sendo igualmente incontroverso que houve a efetiva prestação de tais serviços, diante das cópias anexadas da procuração (fls. 22/27), da petição inicial da reclamação trabalhista e os dados do
processo
nº 0
001358-06.2016.5.17.0013
, como se observa às fls. 08/21.

Como bem se sabe, os honorários advocatícios
contratuais
consistem na remuneração cobrada pelo advogado (ou, como aqui ocorre, pela banca de advogados contratada) pela prestação de seus serviços, sendo, via de regra, definido previamente entre os contratantes, não obstante a possibilidade de serem pactuados verbalmente, não se confundindo com os honorários
sucumbenciais
, que correspondem ao valor pago pela parte vencida no processo ao advogado da parte vencedora, conforme estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil.

Ao proferir sentença, entendera o douto magistrado que houve rescisão unilateral imotivada pelo cliente do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, tendo o caso sido arquivado no próprio dia da audiência, como demonstrado à fl. 31.

De fato, o encerramento da prestação do serviço não se dá enquanto não cessados os efeitos do mandato outorgado, presumindo-se a prestação do serviço pelo advogado constituído até a finalização do litígio que, na casuística em análise, ocorreu no dia 18/04/2017, quando o processo foi definitivamente arquivado por determinação judicial, eis que não mais se fizera necessária a atuação do advogado.

Não há dúvida de que o escritório demandante efetivamente prestou seus serviços na ação trabalhista, mesmo que por curto período, tendo demandado esforço e tempo nas pesquisas para a criação da melhor peça processual capaz de atender os interesses do cliente. Diante disso, não há dúvidas de que o apelante faz jus à remuneração pelos serviços prestados, apesar de não ter havido êxito na causa em decorrência do arquivamento processual.

Retomando a análise, tem razão o apelante em sua argumentação de que o pagamento deve ser
proporcional
aos serviços prestados.

Como acima dito, os advogados têm direito aos honorários contratuais, nos termos do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), segundo o qual “
A
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
”.

Como dito, se o vínculo contratual encerrou-se antes de serem ultimados os serviços, a verba inicialmente contratada, a título de honorários contratuais,
deve ficar restrita à proporção das tarefas realizadas
, sob pena de enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Neste particular, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E IMPOSSIBILIDADE DE SUA DEDUÇÃO A PARTIR DA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO SERVIÇO CONTRATADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO À PARCELA DE SERVIÇO EFETIVAMENTE CUMPRIDO
.

1. (...)

3.
Admite-se o arbitramento judicial de honorários contratuais, quando as cláusulas previstas não contenham critérios suficientes para auferir, por mero cálculo aritmético, o valor devido na hipótese de cumprimento parcial dos serviços contratados
.

4. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, parcialmente provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.290.109/PR, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 16/04/2013, DJe 15/05/2013)

Com efeito, tendo o apelado o direito de receber a remuneração pelos efetivos serviços prestados,
de forma proporcional
, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente.

A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é absolutamente assente no sentido de que a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios por mera liberalidade do cliente, sem que haja mínima justificativa para tanto, autoriza a que o patrono pleiteie em juízo o arbitramento de verba proporcional ao labor que realizou, sob pena de que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Assim, salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive relacionado à atuação do profissional, a denúncia motivada, pelo cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito, antes do resultado final do processo, configura abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/2002.

Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição – êxito na demanda – estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. Ainda que arquivado o processo no qual atuaram, faz jus o recorrente ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelo recorrido.

Na sequência, quanto ao percentual dos honorários contratuais a que tem direito o escritório demandante, o valor pode ser fixado pelo juiz mediante arbitramento, observando-se o tempo que atuou no processo, a complexidade do trabalho realizado, sua duração e outros fatores.

Na hipótese, o processo nº 0001358-06.2016.5.17.0013 encontra-se arquivado por definitivo, de forma que comprovou o escritório ora apelado ter sido responsável pelo ajuizamento da ação e produção da inicial e preparação para a fatídica audiência que findou-se com o arquivamento do processo.

Revela-se indicado e razoável o arbitramento da verba honorária com base nos parâmetros remuneratórios definidos pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para cada ato praticado pelo profissional no processo em que atuou, garantindo-se, assim, a justa remuneração, a vedação ao enriquecimento sem causa e a razoabilidade no arbitramento.

Com tais considerações, deve ser reconhecido o direito do advogado à percepção de cifra honorária equivalente ao labor por eles desenvolvido, notadamente no ajuizamento e na tramitação da ação ordinária.

Na sequência, com amparo no que dispõe o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (EAOAB), o arbitramento da cifra honorária deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado, o porte econômico da causa e as disposições do digesto processual civil acerca do tema dos honorários. Verbis:

Art. 22
. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º
. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Para fins de remuneração do escritório apelante em virtude dos serviços efetivamente prestados na ação trabalhista, entendo que o percentual de
5
% sobre o
valor original da ca
u
sa
remunera condignamente os serviços prestados, notadamente diante do pequeno período de trabalho prestado, de forma a prestigiar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com as devidas ressalvas, entendo por considerar que, nas ações que visam o arbitramento de honorários advocatícios, os juros moratórios devem incidir a partir da citação e, a contar do arbitramento, a correção deve se dar pelo indexador da SELIC, que é composto de juros de mora e correção monetária, e não somente a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Ante o exposto,
dou provimento parcial à
apelação cível
interposta para, reformando a sentença apelada,
julgar procedente

o pedido a fim de arbitrar em 5% sobre o valor originalmente atribuído à
reclamação trabalhista nº
0102700-79.2010. 5.17.0010
(R$ 40.000,00) a verba honorária devida ao apelante, a ser atualizada nos termos da fundamentação supra.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.